Tribunal: TJES
Processo: 5003099-21.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003099-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIENE BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que funcionários da requerida compareceram na residência de sua propriedade e lavraram TOI e dias depois retiraram o relógio medidor do imóvel. Aduz que nunca realizou qualquer irregularidade com o intuito de consumir energia sem o devido registro.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
1.

DECRETAR
a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9816202, com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré a autora;
2.

CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 751,23 em favor da autora,

com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado (25/12/2023) até a citação (12/03/2024) com aplicação do INPC/IBGE, e juros de mora que deve ser considerada da citação (12/03/2024) em diante, neste caso empregando a Taxa Selic;
3. CONDENAR
a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9816202, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel da autora (código de instalação nº 160146152), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00;
4
.
CONDENAR
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00
5.

CONDENAR
a ré a pagar à autora do valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com juros de mora da citação (12/03/2024) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla correção monetária.”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, argumenta que o procedimento observou a legislação de regência, razão pela qual o débito é lícito e devido. Ainda, relata que ausente dano moral compensável.

4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

6. Em contrapartida, quanto ao dano moral,
não vejo presente na hipótese dos autos,
na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou corte de energia). Logo, deve ser afastada a condenação do requerido a indenizar a título de danos morais.

7.
Por fim, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara tão somente afastar a condenação imposta a título de danos morais, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)